Tribunal: TJBA
Processo: 8020429-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020429-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA AGRAVADO: QUELE DOS SANTOS CUNHA ABREU Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. A regra geral estabelecida na Súmula 481 do STJ determina que o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está condicionado à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Embora o art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) preveja o direito à assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas, tal benefício deve ser interpretado em consonância com a finalidade da norma, que visa facilitar o acesso à justiça para a defesa dos direitos e interesses da população idosa. Não se aplica o benefício previsto no art. 51 do Estatuto do Idoso quando a demanda não guarda relação direta com a defesa dos direitos da pessoa idosa, como no caso de ação de cobrança de mensalidades escolares, atividade comercial ordinária da instituição de ensino. A interpretação ampliativa pretendida pela agravante desvirtua a finalidade protetiva da norma e cria um privilégio processual injustificado, em detrimento do erário e dos princípios da isonomia e da paridade de armas no processo. Ausente comprovação de hipossuficiência financeira e não se tratando de demanda relacionada à defesa dos direitos da pessoa idosa, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Agravo de Instrumento desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8020429-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como Agravado, QUELE DOS SANTOS CUNHA ABREU. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora